Tribunal: TJBA
Processo: 8028341-11.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8028341-11.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MAURILIO MACEDO DE SOUZA Advogado(s): FRANKLIN JOSE DANTAS DE SOUZA IMPETRADO: SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. REGIME ESPECIAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO (REDA). APROVAÇÃO. CADASTRO RESERVA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. I. Caso em exame 1. Mandado de Segurança impetrado por candidato aprovado em 3º (terceiro) lugar para o cargo de Professor de Artes, em processo seletivo simplificado regido pelo Edital SEC/SUDEPE Nº 18/2022, que previa 1 (uma) vaga para a localidade pretendida. O Impetrante alega direito líquido e certo à nomeação em razão da desistência do primeiro colocado e da suposta contratação irregular de terceiro, após expirado o prazo de validade do certame. A decisão liminar (ID 82727933) indeferiu o pleito de urgência. II. Questão em discussão 2. Verifica-se a existência, ou não, de direito líquido e certo de candidato aprovado fora do número de vagas (cadastro de reserva) à nomeação, em decorrência da desistência de candidato melhor classificado e de suposta contratação temporária para a mesma função, ocorrida após o término do prazo de validade do processo seletivo. III. Razões de decidir 3. O candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital detém, em regra, mera expectativa de direito à nomeação, a qual somente se converte em direito subjetivo em situações excepcionais de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, ocorridas durante o prazo de validade do certame. 4. A desistência de candidato convocado dentro do número de vagas não gera, automaticamente, o direito à nomeação dos candidatos subsequentes classificados em cadastro de reserva, cabendo à Administração Pública, dentro de seu juízo de conveniência e oportunidade, decidir sobre o preenchimento da vaga. 5. A contratação temporária de terceiro, efetuada após o encerramento do prazo de validade do processo seletivo, não configura preterição arbitrária apta a convolar a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação, conforme entendimento consolidado em precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (Tema 683). A causa de pedir para o reconhecimento do direito à nomeação deve estar fundamentada em ato de preterição ocorrido estritamente na vigência do certame. IV. Dispositivo e tese 6. Segurança denegada. Tese de julgamento: "1. A aprovação de candidato em cadastro de reserva de processo seletivo simplificado confere mera expectativa de direito à nomeação, que não se convola em direito subjetivo pela simples desistência de candidato melhor classificado. 2. A contratação temporária para a mesma função, realizada pela Administração Pública após o término do prazo de validade do certame, não caracteriza preterição arbitrária que obrigue a nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas." Dispositivos relevantes citados: Art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal; Lei nº 12.016/2009. Jurisprudência relevante citada: STJ - RMS: 54063 RO 2017/0110261-6, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/08/2017. TJ-SP - Apelação: 00159812620248260100, Relator.: Renato Delbianco, Data de Julgamento: 13/10/2025. TJ-BA - Apelação: 05035475520168050150, Relator.: ANTONIO MARON AGLE FILHO, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/09/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n. 8028341-11.2025.8.05.0000, em que são partes, como Impetrante – MAURÍLIO MACEDO DE SOUZA e como Impetrado – SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, tendo como interveniente o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Salvador, . 11